Tribunal: TJDFT
Processo: 0731427-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PECULATO. SEQUESTRO DE VALORES. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE FUNDAMENTADA DOS REQUISITOS. FUMUS BONI JURIS. PERICULUM IN MORA. PRESENÇA. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS.

I – Ordenado o sequestro de valores em conta corrente após percuciente análise dos elementos carreados, de forma fundamentada, configurados os requisitos autorizadores, a saber: fumus boni iuris e periculum in mora, o pedido de restituição deve ser indeferido.

II – A decisão proferida em ação de improbidade administrativa não reflete na ação penal, diante da independência das esferas.

III – Recurso desprovido.